Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar a companheira com palavras e gestos, além de acuá-la no interior da residência enquanto a intimidava com um segmento de madeira, impedindo-a de sair do local.
2 A materialidade e a autoria do crime foram evidenciadas pela palavra firme e coerente da vítima em ambas as fases, corroborada pelo depoimento do policial condutor do flagrante, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e representação para o início da ação penal.
3 Apelação não provida.